Tribunal: TJES
Processo: 0000729-86.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000729-86.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK VIEIRA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000729-86.2022.8.08.0024

APELANTE: PATRICK VIEIRA GONÇALVES

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
PENAL E PROCESSUAL PENAL - TRÁFICO DE DROGAS - PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE -
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
- DOSIMETRIA ADEQUADA AO
CO
NTEXTO DOS FATOS -

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

R
estou robustamente comprovado nos autos a ocorrência do crime de tráfico de drogas, tendo o acusado incorrido em alguns dos núcleos verbais do artigo 33 da Lei nº 11.343/06
.

2
.
o MM. Juiz
a quo,

promoveu o adequado aumento da reprimenda em decorrência da agravante reconhecida, em patamar compatível e proporcional às peculiaridades do caso concreto, valendo salientar que a adoção da fração paradigma de 1/6 não se reveste de caráter obrigatório, nem constitui direito subjetivo do réu, devendo apenas guardar a devida proporcionalidade com o caso concreto. E, na hipótese, o juízo de origem adotou fração inferior àquela orientada pelos Tribunais Superiores, não havendo excesso a ser corrigi
do.

3.
Não há que se falar em revogação da prisão preventiva quando o réu permaneceu segregado durante toda a instrução criminal até o presente momento, não sendo razoável a sua soltura após a confirmação da sua culpabilidade. Não bastasse, não houve modificação na situação fática, se encontrando presentes os requisitos do artigo 312, do Código Penal
.

4
.
Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal,
à unanimidade, CONHECER do recurso e
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES ______________de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000729-86.2022.8.08.0024

APELANTE: PATRICK VIEIRA GONÇALVES

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
PATRICK VIEIRA GONÇALVES
,

não se conformando com a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, que
julgou
parcialmente
procedente
a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de 7 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Em suas razões, a defesa técnica do apelante pretende a sua absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela alteração das frações utilizadas quando da aplicação da agravante da reincidência e da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06, pelo direito de recorrer em liberdade, bem como pela concessão do benefício da gratuidade de justa.

Verifica-se que foram preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso
sub examine
– pressupostos objetivos e pressupostos subjetivos.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, principalmente considerando as provas dos autos, conforme passo a expor.

MÉRITO

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O recorrente foi denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006 e no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003.

Em face da prática delitiva, o recorrente foi processado e condenado nos moldes já delineados, sendo que, irresignado com a sentença, interpôs recurso almejando sua absolvição por insuficiência de provas, aduzindo que a condenação se baseou em presunções dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, já que não há provas nos autos de que as drogas apreendidas pertenciam ao apelante.

No entanto, a meu ver, razão não lhe assiste, na medida em que
a condenação imposta ao recorrente revela plena consonância com o material fático probatório coligido durante a instrução criminal, evidenciando o presente apelo somente o natural inconformismo com o bom direito aplicado, eis que sobejamente demonstrados os elementos de autoria e materialidade correlatos ao ilícito que lhe fora irrogado.

E isso porque,
a materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas pelo auto de apreensão de fls. 17/18, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fl. 27, BU de fls. 36/41, laudo químico de fl. 127, laudo pericial de arma de fogo e material de fls. 132/137, bem como pela prova oral produzida em juízo.

Ademais, extrai-se dos autos que
os policiais militares RONNIERY VIEIRA PERUGGIA e LUIZ FILIPE AMORIM SERAPHIM, que realizaram a prisão em flagrante do recorrente, narraram os fatos com riqueza de detalhes, mantendo de forma segura, coesa e consistente a mesma versão apresentada na fase policial, reafirmando que, ao avistarem três indivíduos em atitude suspeitas e realizarem um cerco policial para evitar que os mesmos fugissem, lograram êxito em encontrar com o apelante 52 pedras de “crack”, 2 rádios comunicadores, 1 pistola com identificação suprimida, 16 munições intactas e R$42,00 em espécie.

Note-se que os depoimentos prestados pelos policiais militares são firmes, claros, uníssonos e coerentes entre si e com os demais elementos probatórios angariados nos autos, em especial o laudo químico de fl. 127. Além disso, gozam de fé pública e não há nele indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou a existência de dúvidas capazes de retirar o valor probante desse depoimento.

Importa frisar, que em juízo, o recorrente negou a prática do crime a ele imputado, afirmando unicamente ser usuário de maconha e cocaína, assim como que estava no local para comprar drogas para o seu próprio consumo.

No aspecto, deve-se ter sempre em perspectiva que o réu não assume processualmente qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, sendo certo que a sua versão isolada dos fatos nada mais é do que uma tentativa de ludibriar o juízo, criando situação de dúvida/nulidade processual e, com isso alcançar a absolvição.

Não se pode olvidar, que, de acordo com entendimento consolidado por esse E. Tribunal de Justiça, não só os atos de mercância configuram o crime de tráfico de drogas, mas também a prática pelo agente de qualquer dos verbos previstos no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06, vez que se trata de delito de ação múltipla.

Registra-se, também, estar incontroverso nos autos que a prática do crime de tráfico de drogas envolveu o emprego de arma de fogo, que foi apreendida juntamente com os entorpecentes, de modo descabido o decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06.

Assim, tendo o apelante praticado pelo menos um dos verbos constantes no
caput
do artigo 33 da Lei 11.343/06 e tendo em vista que as circunstâncias do caso concreto deixam assente que as substâncias tinham destinação comercial, não merecem prosperar a tese defensiva, devendo a condenação ser mantida em seus exatos termos.

DOSIMETRIA

Em relação ao pedido de revisão da dosimetria, melhor sorte não socorre ao apelante. Explico.

Compulsando a sentença vergastada, verifico que o MM. Juiz
a quo,
promoveu o adequado aumento da reprimenda em decorrência da agravante reconhecida, em patamar compatível e proporcional às peculiaridades do caso concreto, valendo salientar que a adoção da fração paradigma de 1/6 não se reveste de caráter obrigatório, nem constitui direito subjetivo do réu, devendo apenas guardar a devida proporcionalidade com o caso concreto. E, na hipótese, o juízo de origem adotou fração inferior àquela orientada pelos Tribunais Superiores, não havendo excesso a ser corrigido.

Com o mesmo acerto, na 3ª etapa da dosimetria, foi aplicada a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06, na fração mínima de 1/6, não havendo possibilidade jurídica de redução desse patamar.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

A
qui também não merece prosperar tal pleito, na medida em que
o réu respondeu a toda a instrução preso, razão pela qual poderá ser mantido acautelado após a prolação de sentença condenatória recorrível, desde que ainda estejam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, tal como ocorre no caso em análise.

Importa ressaltar, que a grande quantidade de drogas, rádios comunicadores, quantia em espécie e a arma de fogo apreendidas em poder do recorrente, bem como o fato de ser reincidente específico no crime de tráfico de drogas, demonstram o perigo gerado pelo estado de liberdade do apelante, de modo que a prisão preventiva se faz necessária para garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Por fim,
n
o que diz respeito ao pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, entendo que tal pleito deverá ser
realizado
perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise
do referido pedido
.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento
. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Desta forma, a um só tempo, os pedidos devem ser rejeitados, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Apelo e
a ele

NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)